Tribunal: TJSP
Processo: 1009758-06.2017.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
r no 135/2012 equiparou os cargos, os salários e gratificações – Valores que somente passaram a ser pagos mais tarde – Diferenças que devem ser pagas - Aplicação do decidido nos Temas 810 do Supremo e 905 do STJ, no tocante aos juros e correção monetária.
Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009758-06.2017.8.26.0223; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARDA CIVIL – EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM O CARGO DE VIGIA – Admissibilidade – Caso em que a Lei Complementar no 135/2012 equiparou os cargos, os salários e gratificações – Valores que somente passaram a ser pagos mais tarde – Diferenças que devem ser pagas - Aplicação do decidido nos Temas 810 do Supremo e 905 do STJ, no tocante aos juros e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARDA CIVIL – EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM O CARGO DE VIGIA – Admissibilidade – Caso em que a Lei Complementar no 135/2012 equiparou os cargos, os salários e gratificações – Valores que somente passaram a ser pagos mais tarde – Diferenças que devem ser pagas - Aplicação do decidido nos Temas 810 do Supremo e 905 do STJ, no tocante aos juros e correção monetária.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009758-06.2017.8.26.0223 Voto no 20629
tcn
Registro: 2020.0000513910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009758-06.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados EDUARDO AUGUSTO TANKE, FELIPE SANTOS
DIAS, OSWALDO GONÇALVES CARDOSO e FABIANA ALEXANDRE DA
SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009758-06.2017.8.26.0223 Voto no 20629
tcn
Apelação / Remessa Necessária no 1009758-06.2017.8.26.0223
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarujá
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: EDUARDO AUGUSTO TANKE, FELIPE SANTOS DIAS,
OSWALDO GONÇALVES CARDOSO e FABIANA ALEXANDRE DA
SILVA
Comarca: Guarujá
Voto no 20629
SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
GUARDA
CIVIL

EQUIPARAÇÃO
DE
VENCIMENTOS COM O CARGO DE VIGIA

Admissibilidade Caso em que a Lei Complementar no
135/2012 equiparou os cargos, os salários e gratificações
Valores que somente passaram a ser pagos mais tarde
Diferenças que devem ser pagas - Aplicação do decidido
nos Temas 810 do Supremo e 905 do STJ, no tocante aos
juros e correção monetária.
Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de ação ordinária
movida por Eduardo Augusto Tanke (e outros), em face da
Prefeitura Municipal do Guaruja, alegando, em síntese, que são
guardas municipais e que, por força da Lei Complementar
Municipal no 135/2012, a base salarial do cargo foi vinculada à
base salarial do cargo de vigia municipal, cuja extinção foi
determinada, pela nova lei, quando da vacância. Argumentam
que, apesar dessa determinação de equivalência, não foi a
mesma observada pela requerida, que continuou pagando
valores a menor aos guardas municipais nos anos de 2013 e
2014, causando, à categoria, prejuízos de ordem pecuniária.
Afirmam que, recentemente, o problema foi solucionado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009758-06.2017.8.26.0223 Voto no 20629
tcn
igualando-se o valor da remuneração dos dois cargos e
retroagindo-se os efeitos da aludida correção até abril de 2014.
Asseveraram, contudo, que a diferença gerada não foi paga, daí
a necessidade da ação judicial. Pugnam pela condenação da
requerida
ao
pagamento
dessas
diferenças,
nos
moldes
especificados, com as consequências de estilo.
A r. sentença de fls. 752/759, julgou
procedente o pedido, condenando a requerida a pagar às partes
ativas o valor relativo à diferença existente entre a
remuneração do cargo de vigia municipal equivalente ao do
autor, de guarda municipal, no período compreendido entre
janeiro de 2013 e abril de 2014, à vista da retroação levada a
efeito.
Consignou
que
as
diferenças
seriam
atualizadas
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde as datas
em que seriam devidas e acrescidas de juros de mora, nos
termos da fundamentação, desde a citação. Em razão da
sucumbência, a vencida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Apelou o Município de Guarujá (fls.
761/770), visando a inversão do resultado. O recurso foi
recebido e respondido (fls. 773/779). Sentença sujeita a
reexame necessário.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A questão não é nova nesta Câmara,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009758-06.2017.8.26.0223 Voto no 20629
tcn
consoante se vê do voto da lavra do E. Des. José Luiz Gavião
de Almeida, em hipótese idêntica, nos autos da apelação cível
n° 1004507-70.2018.8.26.0223, em que figurou como apelante a
Prefeitura Municipal do Guarujá.
Confira-se:
“Busca o autor, servidor público municipal do Guarujá, no
exercício do cargo de guarda civil, o recebimento da diferença
salarial entre o cargo que ocupa e o de vigia municipal, nos
anos de 2013 e 2014, em razão de equiparação entre os
referidos cargos, determinados pela lei Complementar no
135/2012.
De fato, referida lei, que trouxe um regime jurídico único
estatutário
aos
servidores
municipais,
estabeleceu
a
equivalência de salários entre os cargos, em seu art. 615.
Por sua vez, o art. 940 do mesmo diploma legal, estabeleceu
que ambos os cargos estão sujeitos ao mesmo plano de cargos,
carreiras e vencimentos.
Ainda, a lei dispôs que os guardas civis e vigias teriam o
mesmo direito à gratificação de risco e ao auxílio para
aquisição e manutenção de uniforme (arts. 198 e 215).
Assim, analisando todos esses dispositivos, em conjunto,
verifica-se que houve uma equiparação tanto de salários como
de vantagens.
Mais que isso. Não houve apenas equiparação entre os cargos,
mas restou estabelecida verdadeira identidade de regime
jurídico entre eles, tanto que a própria Administração, em
agosto de 2014 efetuou a equiparação salarial, retroativa a abril

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009758-06.2017.8.26.0223 Voto no 20629
tcn
de 2014, após a edição da Lei no 4.133, de 15 de agosto de
2014.
Se assim é, não há, no caso afronta ao art. 37, XIII, da
Constituição Federal, ou violação à Súmula Vinculante no 37,
pois a sentença não deferiu aumento salarial sob o fundamento
da isonomia, mas apenas reconheceu equiparação salarial em
virtude da aplicação da lei em vigor.
Nesse sentido, precedentes deste TJSP:
“Apelação cível
Direito Administrativo
Servidor público
municipal Equiparação salarial entre Vigia e Guarda Municipal
Possibilidade Inteligência do artigo 615 da lei Complementar
Municipal n] 135/12 Precedentes do TJSP Ajuste ao disposto
na Lei no 11.960/09 Recurso voluntário improvido e reexame
necessário
parcialmente
provido”
(Apel/Reexame
no
1010006-40.2015.8.26.0223, rel. Marrey Uint, j. em 16 de maio
de 2017)
“Apelação e Reexame necessário Servidor Público Municipal
Município de Guarujá
Equiparação dos cargos de vigia e
guarda municipal
Cobrança de diferenças salariais, inclusive
retroativas Possibilidade Artigos 198, 215,615 e 950 da Lei
Complementar no 135/2012 que estabelecem equivalência de
cargos, mesmo regime jurídico e equiparação salarial Tardia
equiparação levada a efeito pela Administração
Exegese do
artigo 996, da Lei Complementar no 135/2012 combinado com o
artigo 6o da Lei no 4.133/2014
Correção monetária

Impossibilidade de aplicação dos índices de remuneração da
caderneta da poupança para atualização de débitos judiciais da
Fazenda
Pública

Inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09
Aplicação dos critérios delineados no
Tema
810

Efeito
suspensivo
atribuído
aos
embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009758-06.2017.8.26.0223 Voto no 20629
tcn
declaratórios interpostos no RE no 870.947/SE que não impede
a
aplicação
desses
critérios

Recurso
de
embargos
declaratórios que versa sobre a modulação dos efeitos da
decisão Aplicação do art. 1o-F da Lei no 9494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, no tocante aos juros moratórios,
porque não foi atingido, neste aspecto, pela declaração de
inconstitucionalidade

Pedido
parcialmente
procedente

Sucumbência recíproca exegese do art. 86, do CPC Custas,
despesas processuais e honorários advocatícios rateados entre
as partes, na proporção do seu decaimento
Recursos
parcialmente
providos.”
(Apel./Remessa
Necessária
no
1009165-74.2017.8.26.0223, rel. Paola Lorena, j. em 13 de
novembro de 2018)
No tocante os efeitos retroativos da aplicação da lei, dispõe o
art. 996 da Lei Complementar no 135/2012 que o prazo para o
enquadramento dos guardas civis é 1o de janeiro de 2013.
Portanto, a lei estabeleceu um termo final para o
enquadramento dos servidores, mas a Prefeitura promoveu a
equiparação somente em agosto de 2014, retroativa a abril de
2014, com a edição da Lei no 4.133 de 15 de agosto de 2014,
que reajustou os vencimentos dos servidores públicos que
ocupam os cargos de provimento efetivo do Poder Executivo
Municipal.
Assim, não há dúvida de que o autor teria direito ao pagamento
da diferente entre o termo final para enquadramento dos
guardas civis estabelecido na LCM 135/2012, que é 01 de
janeiro de 2013 até 31 de março de 2014, pois houve a efetiva
equalização, em agosto de 2014, com efeitos retroativos a abril
de 2014.
Em relação aos juros e correção monetária, entretanto, há de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009758-06.2017.8.26.0223 Voto no 20629
tcn
aplicar o que restou decidido no Tema no 810 do Supremo e no
Tema no 905 do STJ, devendo a correção usar o IPCA-E como
índice, e o índice de remuneração da caderneta de poupança
para os juros de 6% ao ano, afastando-se a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça indicado na sentença.
Dessarte dá-se parcial provimento aos recursos”.
Adota-se inteiramente o julgado acima,
dentre as razões de decidir.
Nestes termos, dou parcial provimento
aos recursos.
CAMARGO PEREIRA

Relator